Tribunal: TJMT
Processo: 0009124-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009124-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CUMERCINDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 016.167.931-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CUMERCINDO ANTONIO DE OLIVEIRA (APELANTE), BENEDITA ANTONIA SILVA - CPF: 700.096.281-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA EM CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EMBRIAGUEZ - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXCLUI O DOLO - TEMOR EVIDENCIADO - RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) PENA-BASE -
READEQUAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS - MULTIRREINCIDÊNCIA - PENA MANTIDA -
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1 - A embriaguez, quando voluntária, não exclui o dolo do crime de ameaça. O fato de o agente se encontrar sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, não lhe retira a vontade de intimidar e nem deixa de infundir temor às vítimas, que em todas as oportunidades em que foram ouvidas, descreveram o temor sentido e apontaram a agressividade e o destempero do apelante.

2 - A existência de
condenação criminal com trânsito em julgado autoriza considerar como prejudiciais os antecedentes e justifica a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo previsto em lei; por isso, não há falar-se em inidoneidade do fundamento usado na exasperação da reprimenda basilar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
CUMERCINDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

contra sentença anexada sob Ids
33309991/92
, em que foi condenado à pena de
1 mês
e
20 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, por ter praticado, por três vezes e em concurso formal, o crime capitulado no artigo 147,
caput
, c/c art. 61, II, alínea “f”, (por 3 vezes), c/c art. 70, CP.

Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição
do apelante ou,
subsidiariamente
, a imposição da
pena-base no mínimo legal
, seja porque como o apelante estava sob efeito de bebida
alcoólica no momento da conduta, ele não tinha a intenção de causar nenhum mal às vítimas, seja em razão da inidoneidade do fundamento usado para exasperar a reprimenda basilar
(Id.
33310450/51
).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso
(Id.
33310452);
igualmente
opinou em parecer a d.
PGJ, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
38448481
):

Sumário: Recurso de apelação criminal. Ameaça em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório –
impossibilidade
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Condenação embasada especialmente na
prova testemunhal
produzida no decorrer da persecução penal – Palavra da vítima firme e coerente,
corroborada pelas demais
produzidas no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação – 2. Revisão da
dosimetria
da penabase – Improcedência – Análise devidamente
fundamentada
das circunstâncias do crime –
Discricionariedade
do magistrado – Parecer pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020